Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702020-63.2019.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, LOUISE SEBBA DA SILVA SERRA APELADO: LOUISE SEBBA DA SILVA SERRA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O 1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Condomínio Mansões Entre Lagos (autor) e Louise Sebba da Silva Serra (ré) contra sentença (ID 21405264) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido sucessivo de cobrança de taxas condominiais, julgou improcedente o pedido principal de obrigação de fazer concernente na exibição de comprovantes de pagamentos, acolhendo parcialmente o pedido sucessivo para condenar a parte demandada a pagar as taxas de condomínio vencidas a partir da vigência da Lei n. 13.465/2017, incluídas as vencidas até a prolação da sentença, corrigidas a partir de cada vencimento, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir a citação. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo cada uma arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor apurado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Registre-se que, contra a sentença de ID 13970555, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, a parte autora interpôs recurso de apelação, distribuído a esta Relatoria, ao qual foi dado provimento para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, conforme Acórdão ao ID 17327377, sobrevindo, então, a sentença ora recorrida. Em suas razões recursais (ID 21405270), o apelante Condomínio Mansões Entre Lagos sustenta que, ao reconhecer como devidas as taxas condominiais apenas a partir da vigência da Lei n. 13.465/2017, a sentença incorreu em equívoco, porquanto a mencionada legislação apenas passou a reconhecer juridicamente o que de fato já existia, a figura do condomínio de lotes, denominado condomínio de fato. Nesse aspecto, afirma serem devidas as taxas condominiais estabelecidas em assembleia de moradores de todo o período pleiteado, não apenas a partir da vigência do aludido regramento. Aduz que, ao comprar o lote no condomínio, a parte ré assumiu todas as obrigações com o custeio das despesas comuns. Para tanto, menciona que o contrato de cessão de direitos do imóvel consignou expressamente a responsabilidade do adquirente pelas taxas condominiais. Assevera que, nesse contexto, residindo, a parte ré, num condomínio de fato, usufruindo de todas as melhorias e serviços ofertados pela entidade aos moradores, sem, no entanto, contribuir com as despesas para o custeio, está sendo beneficiada por enriquecimento sem causa. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do presente recurso, para que a r. sentença seja parcialmente reformada, a fim de julgar integralmente procedente o pedido de condenação ao pagamento das taxas condominiais do período apontado na petição inicial. Preparo recolhido (IDs 21405271 e 21405272). Em contrarrazões (ID 21405284), pugna Louise Sebba da Silva Serra pelo desprovimento do recurso interposto. Já nas razões de seu recurso (ID 21405278), Louise Sebba suscita preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, pela suposta inadequação da via processual eleita pelo Condomínio para pleitear a exibição de documentos. No mérito, afirma não ter se associado ou anuído ao condomínio de fato, que, em verdade, seria qualificado como associação civil de moradores, sendo descabida a cobrança das taxas para custeio de serviços que, diante da inexistência de convenção válida e da adoção do loteamento pelo Governo do Distrito Federal, são prestados por mera liberalidade pela entidade privada. Aduz que a Lei n. 13.465/2017, a qual inseriu o art. 1.358-A ao CC, não incide ao caso, porque não se trata de legislação autoaplicável, além de o modelo de gestão por ela instituído não ter sido adotado pelo GDF para os loteamentos do Distrito Federal. Alega que a tese firmada pelo STJ no julgado do Resp. 1.439.163/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” aplica-se à hipótese dos autos, sendo supedâneo para julgar improcedente a cobrança perpetrada pelo condomínio apelado, haja vista a sua reafirmada não anuência ou associação. Acrescenta, em reforço ao argumento anterior, ter havido julgamento do Recurso Extraordinário n. 695911, Tema 492, com repercussão geral reconhecida pelo STF, ata publicada em 8/1/2021, no qual firmou-se a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso para, acolhendo a preliminar suscitada, extinguir o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do CPC. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar integralmente improcedente o pedido de condenação ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas. Preparo recolhido (IDs 21405279 e 21405280). Contrarrazões apresentadas pelo apelado Condomínio Mansões Entre Lagos (ID 21405289) pugnando pelo desprovimento do recurso. Em petição de ID 23400765, o apelante Condomínio Mansões Entre Lagos apresentou termo de acordo extrajudicial formalizado entre os litigantes em 18/11/2020, consistente em contrato de confissão e parcelamento de dívida, no qual ambas as partes assinam a avença em conjunto com seus advogados, pugnando pela sua homologação. Foi proferida a decisão de ID 23429712, determinando a intimação da apelada Louise Sebba da Silva Serra para se manifestar acerca do aludido acordo. A parte manteve-se silente, consoante certidão de ID 23765201. É o relatório do necessário. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. O art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[1]. Constata-se que o acordo de ID 23400766 foi assinado pelas partes e pelos seus advogados que, nos termos de suas respectivas procurações, possuem poderes para transigir. Embora o termo de acordo tenha sido juntado aos autos por petição de apenas um dos litigantes, a parte adversa foi devidamente intimada para se manifestar sobre o ponto, deixando de expressar oposição ao pleito de homologação do acordo extrajudicial ao qual anuiu anteriormente. Na espécie, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial, e tendo em conta que o termo de acordo foi assinado pelas partes, devidamente acompanhadas por seus advogados. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o presente acordo. Ainda, confirme-se a retirada dos autos da Pauta de Julgamento Virtual a que faz menção a certidão de ID 23234006. [1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. Brasília, 8 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora